Tribunal: TJDFT
Processo: 0700669-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700669-69.2025.8.07.0000 RECORRENTE: MARCIA CRISTINA CARVALHO NUNES, MARCOS ROBERTO NUNES COSTA RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO CRIXA - CONDOMÍNIO III DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL POR DÍVIDA CONDOMINIAL. PENHORA DE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão que deferiu a penhora de imóvel em ação de execução de título extrajudicial, proposta por condomínio para cobrança de cotas condominiais. Alega que o imóvel indicado encontra-se alienado fiduciariamente, o que repercute na impossibilidade da constrição sobre bem que não integra seu patrimônio, requerendo o afastamento da penhora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível a penhora de imóvel alienado fiduciariamente para satisfação de dívida condominial; e (ii) saber se o valor do bem penhorado, superior ao débito executado, justifica o afastamento da penhora por excesso ou desproporcionalidade na execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A dívida condominial possui natureza jurídica propter rem e se vincula diretamente ao imóvel, independentemente da titularidade plena da propriedade, sendo possível a penhora inclusive de bens alienados fiduciariamente. 4. A jurisprudência do STJ admite a penhora do imóvel gerador da dívida condominial, mesmo quando alienado fiduciariamente, sendo assegurado ao credor fiduciário o direito de regresso ou de satisfação preferencial do crédito. 5. A alegada desproporcionalidade entre o valor do bem e o valor da dívida não configura excesso de penhora, sendo cabível eventual substituição apenas se comprovada inexistência de prejuízo ao exequente, o que não foi demonstrado nos autos. 6. Ausência de outros bens penhoráveis e infrutíferas as tentativas de conciliação, mantida a penhora como meio adequado à satisfação do crédito. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. É admissível a penhora de imóvel alienado fiduciariamente para satisfação de dívida condominial, dada sua natureza propter rem. 2. A desproporcionalidade entre o valor do bem e o valor do débito não impede a penhora, quando inexistentes outros bens passíveis de constrição.” Os recorrentes alegam violação aos artigos 22, 274, ambos da Lei 9.514/1997, e 1.368-B do Código Civil, sustentando indevida a penhora do imóvel in casu, ao argumento de que se encontra gravado com cláusula de alienação fiduciária. Defendem que o bem não integra o patrimônio do devedor durante a vigência da garantia fiduciária, não sendo passível de penhora para pagamento de dívidas condominiais, bem como afirmam que a matéria foi submetida ao rito dos repetitivos no Tema 1.266 do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos aos artigos 22, 274, ambos da Lei 9.514/1997, e 1.368-B do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002